Tribunal: TJMT
Processo: 1069717-33.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
provimento

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069717-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 405.182.301-63 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RESTRITIVOS POSTERIORES EXCLUÍDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO
.

TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor
indisponibilizado
(R$180,45
),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$8.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$6.000,00
.

Registros

posteriores
,
já

excluídos
,
não

são

considerados para efeito da quantificação do dano moral.

2.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069717-33.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido
:
MAURO SILVERIO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MAURO SILVERIO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Sentença

proferida
no ID 180080217
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
ocorreu

a

inserção

indevida
no
cadastro
de
inadimplentes
; b) a
parte

reclamada

não

comprovou

sua

condição
de
credora;
c)
houve

dano

moral;
d) o
juros
de 1,00% a.m.
deve m ser imposto s a partir do dia
01/02/
2018;
e)
são procedentes
os
pleitos

autorais
de
declaração
de
inexistência
de
débito
e de
indenização

por

danos

morais
; f) é
inexistente
o
débito
no valor de R$180,45
datado
de 01/02/2018,
determinando

sua

exclusão
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
e dos
registros

internos
e; g) o
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em
favor da
reclamante

deve
ser no valor de R$8
.
000,00,
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC, a
partir
da data do
arbitramento
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 180080224
/PJe
2
. Sustentou que:
a) a data de incidência de juros moratórios
deve ser
a partir do dia 30/11/2021, data do evento danoso e inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito
;

e
b) é justa a minoração do quantum indenizatório a título de dano moral.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto

(
indisponibilidade

financeira
de R$180,45
e ausência de outras negativações
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$8.000,00
)
mostra -se excessiv o e deve ser reduzido

para
R
$6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
serv
e

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está de acordo com os parâmetros das Turma
s
Recursa
is
em casos similares (
N.U 1034577-69.2021.8.11.0001, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 24/09/2023; N.U 1007120-83.2022.8.11.0015, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023).

Importa

destacar

também
que
registros

posteriores
,
já

excluídos
,
não

são

considerados para efeito da quantificação do dano moral.

Em
situação

análoga
,
manifesta
a
jurisprudência
:

(...)
2. Sendo
excluídas
as
negativações

preexistentes

em

nome
do
consumidor
,
tem
-se que
a

inscrição

em

evidência

passou
a ser a
única
que
maculava
o
nome
da
embargada
,
motivo

pelo
qual
deve
ser
afastada

a

incidência
da
Súmula

n.º
385 do Superior Tribunal de Justiça
ao

caso

em

tela
. (...)
(N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...)
Não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ
quando

a

anotação

preexistente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
é
excluída
logo
após

efetuado
o
apontamento

restritivo

imotivado
e
este

último

permanece

por

período

considerável
.
(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
publicado
no DJE 28/07/2023)

Portanto
, o
documento

juntado
no ID 180080225
/PJe2
não
interfere
na

fixação
do quantum
indenizatório
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito
de uma inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, não existindo
contrato prévio entre as partes,
possui natureza
extracontratual

e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso (inclusão no dia 30/11/2021).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
reduzir o valor da indenização arbitrada na sentença
para R
$ 6.000,00 (seis mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023